Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-43.2006.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001188-43.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERICO RODRIGUES CAETANO - CPF: 692.844.151-87 (APELADO), DELVI GOMES DE JESUS - CPF: 617.032.571-20 (RECORRIDO), DELVI PERICLES SOUZA GOMES JUNIOR - CPF: 041.448.681-17 (ADVOGADO), PAULO DO CARMO MIRANDA (VÍTIMA), MILTON PEREIRA CHAGAS NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS APELADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO “IN DUBIO PRO REO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0001188-43.2006.8.11.0064, em que absolveu os apelados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, nos moldes do art. 386, inciso V, do CPP. (Id. 226308688)

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da sentença, para condenar os apelados, como incurso no art. 157, §2º, inciso I (antiga redação), II e V c/c art. 70 e art. 61, inciso I, todos do CP. (Id. 226308693)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 226308696)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 236736690)

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (antiga redação)] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras das vítimas que possuem especial relevância - validade do depoimento do agente policial atuante no feito - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0004047-71.2013.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10 de março de 2006, durante o período noturno, na rodovia BR 163, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, os denunciados DELVI GOMES DE JESUS e ERICO RODRIGUES CAETANO, juntamente com outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheias móveis pertencentes às vítimas M.P.C.J, M.P.C.N E P.C.M, tendo mantido as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade das mesmas.

Segundo restou apurado, na referida data e período, os motoristas P.C.M e M.P.C.N estavam conduzindo o caminhão MERCEDES BENZ/1938 (placa CVP-3692) e semirreboque (placa MBR-3431) pela BR 163 de propriedade de M.P.C.J, carregado com 38 (trinta e oito) toneladas de areia, com destino à cidade de Rondonópolis – MT, ocasião que foram, repentinamente, surpreendidos e rendidos pelos denunciados que se encontravam na posse de arma de fogo, em companhia de terceira pessoa não identificada, tendo anunciado o assalto e promovido o disparo de arma de fogo.

Tão logo as vítimas foram rendidas, seus pertences, dentre os quais (um) aparelho celular e aproximadamente R$ 700,00 da vítima M.P.C.N e R$ 230,00 da vítima P.C.M, foram subtraídos, assim como o caminhão pertencente à vítima M.P.C.J. Em seguida, os denunciados levaram os motoristas até um cativeiro, enquanto promoviam a subtração da carga transportada e do caminhão.

Nesse ínterim, as vítimas foram mantidas em cativeiro por várias horas sob a mira de arma de fogo, no entanto conseguiram fugir e comunicar a ocorrência do grave delito patrimonial à autoridade policial.

No decorrer das diligências investigativas, a autoridade policial logrou êxito em colher elementos probatórios que identificaram e reconheceram os denunciados DELVI GOMES DE JESUS e ERICO RODRIGUES CAETANO como autores do delito patrimonial perpetrado. (...)”.

Após a instrução processual, o Juízo de sentenciante julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus nos seguintes termos:

“[...]
12.
Fundamento e decido.

13. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

14. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir
a DELVI GOMES DE JESUS e ERICO RODRIGUES CAETANO
a prática do ilícito penal tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, por três vezes, ambos do Código Penal.

15. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Relatório Policial (46888832 - Pág. 15), Termo de Declarações, e depoimentos.

16. A
autoria
, por sua vez, é duvidosa.

17. Isto porque as provas produzidas nos autos são insuficientes para imputar a autoria dos fatos aos acusados sobretudo porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório não corroboram com àquelas colhidas durante a fase inquisitorial.

18. Colhe-se do
depoimento da vítima Paulo
que durante as conversas no cativeiro os indivíduos acabaram falando o nome “Caetano”, se referindo a um dos homens que estava no local. Recordou ainda que o indivíduo tinha uma tatuagem na mão algo como um raio ou sol e esta pessoa ficou até o último momento de cativeiro.

19. Ocorre que durante o interrogatório do acusado ERICO RODRIGUES CAETANO foi possível verificar que ele não tem nenhuma tatuagem nas mãos e afirmou não ter nenhum sinal em outro lugar do corpo.

20. As investigações foram conduzidas em direção a ele em virtude do carro que possuía, uma vez que a Polícia Civil rastreava o veículo Fiat Premium, cor Bordô, cuja placa foi supostamente indicada pelas vítimas. No entanto, questionadas em juízo, ambos disseram que não foi possível visualizar a placa do automóvel, podendo afirmar somente que era barulhento.

21. Sr. Paulo sustenta ainda que era muito bom em memorizar placa de veículos e não se recorda de ter gravado o número da placa e não lembra de ter visualizado a identificação. Afirmou ainda que uma mochila foi apreendida no local do cativeiro e que ela já estaria naquele local no dia anterior.

22. Pondero ainda que Érico sustentou ter adquirido o veículo há pouco tempo e em virtude de apresentar defeito, deixou em uma oficina mecânica ao lado da Só Volks por um período para os reparos necessários. Tal informação foi corroborada por Delvi que narrou que o acusado Erico levou o veículo Fiat em sua funilaria para verificar as condições do motor e como não tem conhecimento na área orientou que levasse o automóvel em uma oficina mecânica acompanhando-o até lá. Segundo Delvi, Erico estava adquirindo o veículo naqueles dias.

23. Por fim, quanto ao acusado Delvi o único indício de prova que relaciona o acusado aos fatos ora apurados é o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Entretanto restou claro em todos os depoimentos prestados que em nenhum momento foi possível visualizar o rosto dos agentes, uma vez que somente os olhos e nariz estavam à mostra. Anoto que na oportunidade, a vítima sustenta seu reconhecimento na possível semelhança do perfil do indivíduo, especificamente a ponta do nariz.

24. Registo, no entanto, que o reconhecimento em questão é demasiadamente frágil, mormente ao se considerar que é a única prova produzida contra o acusado Delvi, ressaltando novamente que segundo as vítimas não foi possível ver a integralidade do rosto dos suspeitos.

25. Nesse contexto e porque a imposição de édito condenatório demanda prova cabal e segura da autoria delitiva forçoso reconhecer a fragilidade da prova em relação a ambos os acusados, operando-se, com relação à acusação em sua totalidade, a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, de forma que entendo que a melhor solução é a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

26. PELO EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER DELVI GOMES DE JESUS e ERICO RODRIGUES CAETANO
do delito que lhe foi imputado,

o que faço com fulcro no art. 386, V do Código de Processo Penal.

27. Sem custas e sem honorários.

28. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

29. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens. [...]”(Id. 226308688)

Inconformado com a sentença, o
parquet
interpôs o presente recurso em busca na condenação dos acusados, ante a comprovação da conduta delitiva em face aos apelados.

Contudo, sem razão. Explico.

A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, relatório policial e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Entretanto, embora haja a constatação da materialidade do delito, não há como afirmar que a autoria foi dos apelados.

Assim, tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação aos apelados de forma inconteste, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantidas as suas absolvições por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Desse modo, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r. decisum absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possívelsubmeter o acusado a uma condenação na esfera criminal,em observância ao princípiodo in dubio pro reo, porquemeras suspeitas, ainda que veementes,não servem para alicerçarum juízo condenatório. (N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatórioexistentenestes autos, remanesceramdúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de ProcessoPenal, bem como a incidência,in casu, do brocardojurídicoin dubio pro reo. Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.”(N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico “in dubio pro reo”, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério público de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025